Tribunal: TJPA
Processo: 0812513-75.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812513-75.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSUE SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2°, INCS. II E IV DO CP. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS ADEQUADAMENTE. DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. TEMPO DE PRISÃO INSUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A valoração negativa da culpabilidade está adequadamente motivada em desfavor do apelante com fundamento na idade da vítima, assim como não há qualquer vício a ser reparado na fundamentação do vetor das consequências do delito, uma vez que o abalo psicológico sofrido pelo pai da vítima foi demonstrado pelo seu depoimento em plenário, não havendo motivos para reduzir a reprimenda aplicada.

2.

O tempo que o paciente permaneceu preso não é suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena e deve ser abatido do quantum da reprimenda somente na fase de execução penal.

3.

Não há nos autos qualquer prova demonstrando que o recorrente não possua capacidade financeira de pagar a indenização.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSUÉ SILVA DE LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante aduz que não houve justificativa adequada para valorar negativamente os vetores da culpabilidade e consequências do crime, motivo pelo a reprimenda não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena e aplicada a detração, bem como o afastamento da indenização.

Em contrarrazões o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/09/2022, no município de Santarém, na Rua Everaldo Martins, Bairro de Alter do Chão, o apelante desferiu vários golpes de faca com Willian Lima de Souza, que faleceu no Hospital Municipal.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante aduz que não houve justificativa adequada para valorar negativamente os vetores da culpabilidade e consequências do crime, motivo pelo a reprimenda não poderia se afastar do mínimo legal.

Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade está adequadamente motivada em desfavor do apelante com fundamento na idade da vítima, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ NATURAL CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do paciente ter perseguido a vítima em alta velocidade, por razoável distância, tendo tido tempo suficiente para refletir, tendo sido sopesada, ainda, a tenra idade da vítima.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente dirigia seu automóvel em velocidade excessiva (cerca de 100 km/h) numa das avenidas de maior movimento do município, expondo, destarte, o passageiro de seu carro (Carlos Eduardo Bach) e um número indeterminado de pessoas a perigo concreto de dano.

4. Ainda que tenha sido mencionada a velocidade do automóvel, a culpabilidade foi negativada pelo fato do ofendido ter perseguido a vítima por distância razoável, tendo ela tentado fugir, além da sua tenra idade, jovem de 19 anos de idade. Já em relação às circunstâncias, foi valorado o risco à higidez física do "carona" e de terceiros, que transitavam em uma via de grande movimento da urbe. Nesse passo, descabe falar em bis in idem.

5. O fato do agente trafegar em alta velocidade e, por consectário, ter colocado em risco a vida do passageiro do veículo e de outras pessoas que circulavam na via pública, além da vítima, como antes reconhecido, permite a exasperação da básica, sendo descabido falar em violação aos princípio do devido processo legal e do juiz natural por não ter havido denúncia pela prática de crime autônomo do Código de Trânsito Brasileiro, já que se tratam de circunstâncias concretas do delito absorvidas pelo tipo penal mais grave de homicídio qualificado, não havendo se falar em autononia de delitos.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 708.892/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

De igual forma, não há qualquer vício a ser reparado na fundamentação do vetor das consequências do delito, uma vez que o abalo psicológico sofrido pelo pai da vítima foi demonstrado pelo seu depoimento em plenário.

Outrossim, o tempo que o paciente permaneceu preso não é suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena e deve ser abatido do quantum da pena somente na fase de execução penal.

Por fim, não há nos autos qualquer prova demonstrando que o recorrente não possua capacidade financeira de pagar a indenização.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024